Tribunal: TJES
Processo: 5023364-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Ausência de Legitimidade para a Causa; Cobrança
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023364-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida (cerca de R$ 1.800,00) e a condição econômica do Fornecedor, que são requisitos apontados pelo artigo 57 do CDC, a multa aplicada no valor de mais de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) revelava-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a representar mais de 31 vezes o valor que deveria ter sido restituído ao Consumidor.

II
-
Não há que se falar em cláusula de reserva de plenário e afronta ao que está posto na súmula vinculante nº 10, considerando que esta Corte não contestou a aplicabilidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, nem tampouco impôs uma declaração explícita de inconstitucionalidade, decorrente a não aplicação da legislação municipal de um juízo de legalidade.

II
I -
Já decidiu esta Corte que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, nas condenações de natureza administrativa, mormente às multas fixadas pelos Procons Municipais os juros de mora correm segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. Precedentes.

I
V -
Razão cabe ao Município ao ponderar que sucumbiu em menor grau no caso concreto, na medida em que negado o pedido de anulação da penalidade e mantida a multa ainda minorado seu valor.

V
-
Havendo para ambos os litigantes proveito econômico, sobre ele deve de incidir a verba honorária sucumbencial, a teor do §3º, do artigo 85, do CPC.

V
I
-
Já decidiu esta Corte que o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais) - vedação de isenção heterônoma conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna. Precedentes. TEMA 1054, STJ.

VII
-
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023364-10.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON municipal, no Processo Administrativo nº 2337/2013, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

Sustenta que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução de seu valor pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Por fim, afirma a necessidade de condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, insurgindo-se, ainda, quanto a sua condenação ao pagamento de custas e quanto aos termos de incidência da correção monetária (prolação da sentença/IPCA-E) e juros de mora (constituição em mora/índice poupança), requerendo que tal fixação se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

No caso dos autos o PROCON Municipal autuou o Banco Bradesco Financiamento S/A em razão de reclamação de consumidor que dava conta de cobranças indevidas em contrato de financiamento, materializadas em taxa de cadastro (R$ 495,00), serviço de terceiros (R$ 1.140,00), registro de gravame (R$ 37,17) e tarifa de avaliação do bem (R$ 195,00), o que, após os trâmites devidos, resultou na decisao administrativa que impôs a aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

As ilegalidades operadas pelo Fornecedor foram reconhecidas na sentença tal qual vertidas no processo administrativo, alidade que encontra-se já albergadas pela coisa julgada.

Fixada essa premissa, impera destacar, embora sabido, que “
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma
”.

(TJES, Classe: Apelação, 048150248663, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrator e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Como se vê, apesar da multa em discussão consistir em uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, visando a punição daquele que descumpre as normas de consumo, outros parâmetros devem ser considerados para a fixação de seu
quantum
.

Não por outra razão este egrégio Tribunal já fez consignar que
“
O fato da empresa apelada ser de grande porte, não pode ser considerado como critério preponderante para justificar o alto valor da multa aplicada, uma vez que a condição econômica do fornecedor deve ser analisada em conjunto com a gravidade da infração e a vantagem auferida, conforme dispõe o art. 57 do CDC
”
. (TJES, Classe: Apelação, 024170245427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

No caso dos autos, a multa imposta fora fixada originalmente no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), e o que se vê da decisão do processo administrativo é que para alcançar significativa quantia o Procon Municipal apoiou-se, essencialmente, na condição econômica do Fornecedor, considerado de grande porte.

Analisando o referido
decisum
do processo administrativo constante da exordial, percebe-se que o único dado concreto efetivamente considerado fora o faturamento da Empresa, que resultou de arbitramento pela Municipalidade, a revelar o afastamento do agir do Município dos parâmetros legais dispostos em sua própria legislação, além claro, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que razoabilidade e proporcionalidade são princípios basilares da atividade administrativa, voltando-se, entre outras razões, a evitar que os atos administrativos sejam realizados de forma abusiva.

Partindo deste ponto, a doutrina sustenta que o princípio da proporcionalidade tem como objetivo basilar conter os excessos de poder e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes representativos do Estado
1
.

O princípio da razoabilidade, por sua vez, pode ser considerado como um parâmetro de limites necessários para a tomada de decisão. Assim, sempre se deve observar o que é aceitável no momento de proferir sua decisão, de acordo com as disposições de cada caso concreto.

Logo, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida (cerca de R$ 1.800,00) e a condição econômica do Fornecedor, que são requisitos apontados pelo artigo 57 do CDC, a multa aplicada no valor de mais de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) revelava-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a representar mais de 31 vezes o valor que deveria ter sido restituído ao Consumidor.

A partir dessa realidade interpretativa, é possível compreender que, ao aplicar a multa naquele patamar, o Órgão Administrativo não observou os preceitos dos referidos princípios, indo de encontro ao argumento de que estaria respeitando os critérios do Decreto nº 11.738/2003, capítulo IV, incisos 36 e ss., na medida em que, ainda que sob critérios objetivos, deixou de observar os demais ditames legais que regem a atuação administrativa, o que acabou por tornar a decisão incongruente.

O valor alcançado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela montante arrazoado, nem exacerbado e nem mesmo diminuto quando considerada a gravidade da infração e a capacidade econômica do Fornecedor, bem como, a trato punitivo e pedagógico que há de imperar em tal agir, além dos demais requisitos legais que juntos, não permitem dizer haver irrazoabilidade a impor majoração.

Veja-se que ao contrário do afirma do pelo Município, não há subjetividade desarrazoada no arbitramento do valor, que considera e pondera todos os requisitos legais próprios à fixação de penalidade por infração à legislação consumerista, o que restou expresso da sentença recorrida.

Portanto, creio que a dosimetria imposta na sentença reflete as peculiaridades do caso de forma adequada, circunstância que não permite decotar ou majorar o valor arbitrado, porquanto plenamente atendidos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na concretude do caso.

Esta Terceira Câmera Cível já deixou assente que a alteração imposta pelo Judiciário em casos que tais, não impõe ofensa, nem tampouco o afastamento da legislação Municipal.

Em caso semelhante (apelação n° 0040656-45.2011.8.08.0024) asseverou a Corte que “
I - Não há que se falar em inafastabilidade do Decreto Municipal 11.738/2003, ainda que o tenha observado a Municipalidade na fixação da multa. Vislumbrando o Poder Judiciário a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incidentes, também, no espectro de dosimetria da penalidade aplicada pelo Procon,
é imperativo o seu agir a reduzir ou mesmo majorar o montante da multa
.
Assim o fez esta Corte ao impor a minoração da multa aplicada, na medida em que considerou desarrazoado e desproporcional o valor alcançado pelo Município, a dispensar menção expressa aos ditames do Decreto Municipal 11.738/2003, restando atendidas as circunstâncias e nuanças da concretude do caso no valor fixado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024110406568, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

No caso em tela, portanto, constatada a ilegalidade, a redução do valor da multa se impôs, pois, além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade,
o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo citado decreto ou sua inaplicabilidade.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)
3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024180130502, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput , do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3
. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).
Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° n° 11.738/2003, optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios subjetivos para sua fixação. Posto isto, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. Neste sentido: “Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Sobre os termos fixados a título de juros de mora e correção monetária, os argumentos do Município também não procedem.

Já definiu esta Corte a legalidade da fixação dos juros de mora e da correção monetária em casos como o dos autos, a teor do que restou decidido pela Magistrada
a quo
na sentença, ou seja,
“
(...)
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.”

Como dito, nosso Tribunal já definiu que os seguintes índices de atualização monetária devem ser aplicados às condenações de natureza administrativa, mormente às multa fixada pelos Procons Municipais:
“
(...)
sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Portanto, não há que se impor reforma da sentença neste ponto.

Aduz, ainda, o Município ter sucumbido de parte mínima, ainda que minorado o valor da multa, afirmando, assim, que o ônus sucumbencial deve ser integralmente atribuído à Empresa Fornecedora.

A sentença recorrida considerou terem sucumbido igualmente as partes, fixando, para ambas os honorários advocatícios no valor de 10% do valor da multa aplicada.

Entendo que sentença merece reforma neste ponto.

De plano observa-se que há, para ambos os litigantes, proveito econômico, sobre o qual, portanto, deve de incindir a verba honorária, a teor do §3º, do artigo 85, do CPC.

Ademais, razão cabe ao Município ao ponderar que sucumbiu em menor grau no caso concreto, na medida em que negado o pedido de anulação da penalidade, mantendo-se a incidência da multa.

Assim, creio que, a sucumbência operou-se em 70% para o Apelado e 30% para o Município, percentuais sobre os quais devem responder as partes pelas custas processuais.

A condenação em honorários advocatícios, a teor dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, verte-se sobre o
proveito econômico respectivo,
cuja condenação fixo em 10% para a Empresa-Embargante e 10% para o Município de Vitória, considerado o grau de sucumbência, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado e claro, o proveito econômica de cada parte.

Por fim, insurge-se o Município face à sua condenação ao pagamento de custas processuais, afirmando violado o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

A matéria foi objeto de
recurso repeti
ti
vo
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consignou o
TEMA 1054
, firmando a seguinte tese:

"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
". (REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Ademais, importa consignar que já decidiu esta Corte que “(...)

o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais
). II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que
é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016)
. (...)” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

No caso dos autos, correta a sentença recorrida ao impor a condenação à Municipalidade, diante da sucumbência (recíproca) que decorre dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso
do Município de Vitória
e
D
OU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas a considera que
a sucumbência operou-se em 70% para o
Apelado
e 30% para o Município, percentuais sobre os quais respondem as partes
pelas
custas processuais
, condenando
a

Empresa-Embargante
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o proveito econômico do Município de Vitória, ao passo que condeno a Municipalidade ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo
Requerente
.

Considerando o disposto no §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o trabalho desenvolvido, o tempo necessário e a moderada complexidade da causa, bem como, os termos e o grau da sucumbência recursal operada, majoro em 2% os honorários advocatícios devidos ao Município de Vitória e em 5% os honorários devidos ao Apelado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.